Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O ônus de comprovar a necessária majoração do encargo alimentício recai sobre o alimentando que pretende aumentar a pensão, de modo que a inexistência de demonstração precisa milita em seu desfavor.
2. O conjunto probatório produzido até o momento não esclarece suficientemente as razões para majorar a prestação destinada à alimentanda, sendo necessária a instrução para mensurar sua necessidade e apurar a real possibilidade do alimentante, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo conhecido e não provido.